Tribunal: TJPA
Processo: 0848618-43.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848618-43.2023.8.14.0301

APELANTE: EDITE PEREIRA DA SILVA, BENEDITO MONTEIRO BAIA, ELISANIA ELIAS CUSTODIO, ANA PAULA DA SILVA SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS SOBRE TUST E TUSD. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA EMENDA DA INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Edite Pereira da Silva e outros contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributo c/c Repetição de Indébito ajuizada em face do Estado do Pará, em que se alegou a ilegalidade da incidência do ICMS sobre as tarifas de uso dos sistemas de distribuição (TUSD) e de transmissão (TUST) de energia elétrica. A sentença indeferiu a petição inicial por ausência de cumprimento de determinação de emenda, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com base nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que indeferiu a inicial por descumprimento da determinação de emenda deve ser mantida; e (ii) estabelecer se os documentos juntados pelos apelantes são suficientes para comprovação da hipossuficiência e concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A não observância da determinação judicial para emenda da petição inicial autoriza o indeferimento da peça inaugural, conforme art. 321, parágrafo único, do CPC.

4.

A parte autora foi devidamente intimada a comprovar a hipossuficiência financeira e a indicar os números das unidades consumidoras envolvidas, sendo essas informações essenciais à análise do pedido de tutela de urgência e à própria individualização da demanda.

5.

A juntada de documentos genéricos, desacompanhada das informações específicas exigidas, não supre a determinação judicial nem demonstra a efetiva hipossuficiência.

6.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e estaduais corrobora o entendimento de que a inércia no atendimento à ordem de emenda justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inércia da parte autora em cumprir determinação judicial para emenda da petição inicial, especialmente quanto à comprovação da hipossuficiência e à indicação dos dados essenciais à causa, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

2.

A juntada de documentos genéricos e insuficientes não supre a exigência legal para concessão da justiça gratuita nem para prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I; 99 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, AC nº 10000220382311001, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 29.03.2022.
TJ-RO, Apelação Cível nº 70660231120238220001, Rel. Des. Rowilson Teixeira, j. 07.06.2024.
TJ-AM, Apelação Cível nº 05690783320238040001, Rel. Des. Maria das Graças Pessoa Figueiredo, j. 19.12.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e

negar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão do Plenário Virtual
da
3
ª
Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de 16 a 23 de outubro
d
e 2025
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Edite Pereira da Silva e outros,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributo c/c Repetição de Indébito ajuizada pelos ora apelantes em face de
Estado do Pará
,
indeferiu a inicial para declarar extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, inciso IV c/c art. 485, inciso I, todos do CPC.

Nas razões recursais (Num. 28507592 - Pág. 1/4), a patrona dos apelantes narrou que os recorrentes ajuizaram a ação supramencionada em razão da incidência ilegal das tarifas de TUST e TUSD nas suas faturas de energia elétrica.

Salientou que o Juízo
a quo
determinou que os apelantes emendassem a petição inicial, a fim de que comprovassem a sua hipossuficiência financeira, nos termos do art. 99 e 319 do CPC, juntando extratos bancários, contracheques ou declarações de imposto de renda, bem como informassem os números das unidades consumidoras/conta contrato para as quais requeriam a suspensão da exigibilidade dos créditos referentes à incidência do ICMS sobre os valores das tarifas e encargos de uso e conexão dos sistemas de distribuição e transmissão de energia elétrica.

Ressaltou que a autoridade de 1º grau proferiu a sentença ora recorrida.

Aduziu que as apelantes anexaram nos autos dois documentos que são aptos à comprovação da hipossuficiência para garantir a Justiça Gratuita.

Sustentou que não é necessário mostrar os números das unidades consumidoras neste processo, visto que essas tarifas são cobradas de forma coletiva, ou seja, são rateadas entre todos os consumidores atendidos pela concessionária.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença monocrática.

O Estado do Pará não apresentou contrarrazões ao presente recurso, conforme demonstra a certidão constante nos autos (Num. 28507596 - Pág. 1).

Os autos foram encaminhados a este Egrégio Tribunal, sendo o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID
28641837 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O eminente Procurador de Justiça. Dr. Waldir Macieira da Costa Filho,
exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 28881956 - Pág. 1/9
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributo c/c Repetição de Indébito ajuizada pelos apelantes em face de

Estado do Pará
,
indeferiu a inicial para declarar extinto o processo sem resolução do mérito, tendo em vista que as recorrentes deixaram de cumprir a determinação judicial de emenda à inicial.

Ressalto, inicialmente, que o CPC estabelece no seu artigo 321 a possibilidade de emenda da inicial, quando não atendidos todos os requisitos exigidos nos artigos 319 e 320 ou quando apresentados defeitos e irregularidades sanáveis que dificultem a resolução do mérito, senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve

ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

Saliento, ainda, que possibilitada a emenda à inicial e não atendida a determinação judicial, cumprirá ao julgador extinguir o processo sem resolução do mérito, conforme

previsão do supramencionado parágrafo único do artigo 321 da Lee Adjetiva Civil.

Sobre o assunto, leciona Elpídio Donizetti o seguinte:

“Tratando-se de petição defeituosa, o indeferimento só será possível depois de decorrido o prazo para emenda, sem que o autor tenha adotado a providência determinada pelo juiz (art. 321, parágrafo único). Em caso de inércia ou se a providência adotada não for suficiente, o juiz proferirá sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito (art. 485, I).”
(Curso Didático de Direito Processual Civil. 20 ed. São Paulo: Atlas, 2017. p. 487)

No caso dos autos, através do despacho de ID 28507588 - Pág. 1, constatei que a autoridade de 1º grau determinou que
as apelantes emendassem a petição inicial, a fim de que comprovassem a sua hipossuficiência financeira, nos termos do art. 99 e 319 do CPC, juntando extratos bancários, contracheques ou declarações de imposto de renda, bem como informassem os números das unidades consumidoras/conta contrato para as quais requeriam a suspensão da exigibilidade dos créditos referentes à incidência do ICMS sobre os valores das tarifas e encargos de uso e conexão dos sistemas de distribuição e transmissão de energia elétrica.

Entretanto, os apelantes deixaram de atender a determinação judicial, não emendando a petição inicial como determinado pelo Juízo Monocrático, nem apresentaram qualquer justificativa pelo não atendimento da referida determinação judicial.

Destarte, não atendida a determinação judicial pelos apelantes, impositiva é a prolação de sentença de indeferimento da inicial com a extinção do processo sem julgamento do mérito, como bem entendeu a autoridade de primeiro grau, diante da evidente inércia dos recorrentes.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDEFERIMENTO DA INICIAL - FALTA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO - INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL - DESCUMPRIMENTO.
1- A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de seu indeferimento. 2- O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 3- Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
(TJ-MG - AC: 10000220382311001 MG, Relator.: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 29/03/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIDA DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Determinada a comprovação, pela parte autora, quanto à alegada hipossuficiência ou do recolhimento das custas iniciais, o não cumprimento da decisão de emenda da inicial gera, consequentemente, o indeferimento da inicial e extinção do feito sem julgamento do mérito. Sentença mantida. Recurso de apelação desprovido.
(TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70660231120238220001, Relator.: Des . Rowilson Teixeira, Data de Julgamento: 07/06/2024, Gabinete Des. Rowilson Teixeira)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA EMENDA DA INICIAL. DOCUMENTOS ESSENCIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
A inércia da parte autora em cumprir determinação judicial para emenda à inicial, quando os documentos requisitados são essenciais à verificação da legitimidade processual, justifica a extinção do processo sem resolução de mérito. Sentença terminativa mantida. Recurso não provido.
(TJ-AM - Apelação Cível: 05690783320238040001 Manaus, Relator.: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 19/12/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/12/2024)”

Outrossim,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente na jurisprudência pátria.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
16
de
outubro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 24/10/2025